Tribunal: TJPA
Processo: 0000695-79.2013.8.14.0018
Classe: Apelação Cível
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2020-11-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

ACÓRDÃO

Nº
__________________________
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000695-79.2013.8.14.0018
JUÍZO DE ORIGEM:
VARA ÚNICA DE CURIONÓPOLIS
APELANTE:
JOSÉ PINTO DE MENDONÇA
ADVOGADO
: JOÃO PAULO DA SILVEIRA MARQUES, OAB/PA Nº 16.008
APELADO:
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS do Seguro DPVAT S.A.
ADVOGADO
: MARÍLIA DIAS ANDRADE - OAB/PA Nº 14.351 E LUANA SILVA SANTOS, OAB/PA Nº 16.292
RELATORA
:
DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. DEBILIDADE PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA. MÃO E PUNHO DIREITOS. PROPORCIONALIDADE AO GRAU DAS LESÕES SOFRIDAS. ENQUADRAMENTO À LEI Nº 6.194/74. PAGAMENTO PARCIAL DA INDENIZAÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. ABATIMENTO. CRÉDITO REMANESCENTE DEVIDO. SENTENÇA REFORMADA NA ÍNTEGRA. INVERSÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual, sessão do dia 19 de outubro de 2020.

Belém, 19 de outubro de 2020.
Desa.
MARIA DO CÉO

MACIEL

COUTINHO

Relatora

R E L A T Ó R I O

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por JOSÉ PINTO DE MENDONÇA, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única de Curionópolis, nos autos da Ação de Cobrança do Seguro DPVAT (Processo nº 0000695-79.2013.8.14.0018), ajuizada pelo Apelante em desfavor da SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., que julgou improcedente a pretensão esposada na inicial, nos termos do art. 269, I, do CPC/73, ao considerar que o Autor já havia recebido mais do que o devido na esfera administrativa, condenando-o, ainda, em custas e honorários advocatícios, os quais ficaram suspensos por ser beneficiário da justiça gratuita (fls.75/79).

Na petição inicial, narrou o Autor/Apelante que, em 30/10/2010, encontrava-se no interior de sua residência, quando um veículo teria perdido o controle, adentrado em sua casa e o atropelado, tendo sofrido várias lesões, em razão do acidente, que lhe causaram debilidade permanente em sua mão e punho direitos, no patamar de 20% (vinte por cento).

Afirma, ainda, ter recebido da Apelada, na esfera administrativa, o valor de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), em razão do acidente, a título de Seguro DPVAT, pelo que requereu a complementação do
quantum
total do seguro que entende devido, no valor de R$ 11.137,50 (onze mil, cento e trinta e sete reais e cinquenta centavos).

Em suas razões recursais (fls. 81/88), alega, em síntese, que o Juízo singular não teria aplicado de forma correta a tabela constante na Lei nº 6.194/74 (Seguro DPVAT), estando a sentença combatida em desconformidade com laudo do IML (fl. 20), na medida em que fixou a indenização em razão da debilidade do membro inferior direito do Recorrente, quando o laudo em questão atestara a debilidade permanente de sua mão e punho direitos, com perda na ordem de 20% (vinte por cento), devendo o
decisum
ser reformado nesse sentido, para fixar a indenização decorrente do sinistro, levando-se em conta o valor de ambas as lesões.

Pondera, ainda, ser beneficiário da justiça gratuita, motivo pelo qual pleiteia o afastamento da condenação em custas e dos honorários sucumbenciais ou, alternativamente, a suspensão dessa condenação, nos termos do art. 11, § 2º, da Lei nº 1.050/60.

Contrarrazões apresentadas, requerendo o desprovimento do Recurso (fls. 89/97).

Apelação recebida em seu duplo efeito (fl. 102).

É o relatório.

Passo a proferir voto.
V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Atendidos os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso, em consonância com o Enunciado Administrativo nº 2, do C. STJ e com o Enunciado nº 1, deste E. TJ-PA e passo à sua análise.

Cuida-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta contra sentença proferida pelo Juízo de origem, nos presentes autos, que julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial, nos termos do art. 269, I, do CPC/73, ao considerar que o Autor já havia recebido mais do que o devido na esfera administrativa, condenando-o, ainda, em custas e honorários advocatícios, os quais ficaram suspensos por ser beneficiário da justiça gratuita.

Compulsando os autos, verifica-se que a sentença deve ser reformada, na medida em que assinalou ter havido, no caso, invalidez permanente de limitação motora do pé direito do Recorrente, no percentual de 20% (vinte por cento), conforme se constata à folha 78 do
decisum
, quando, em verdade, o Laudo de Exame de Corpo de Delito juntado ao feito (fl. 20), atestara, de modo claro, que as lesões sofridas pelo Apelante/Autor, decorrente do acidente automobilístico, causaram-lhe fraturas nos ossos do antebraço direito, no nível do punho, deixando o Recorrente com debilidade e deformidade permanente na mão e no punho direitos, com déficit na força e nos movimentos no percentual de 20% (vinte por cento).

Desse modo, aplica-se ao caso o disposto no art. 3º, § 1º, II, da Lei nº
6.194/74, enquadrando-se as lesões permanentes parciais incompletas sofridas pelo Apelante na tabela anexa à Lei do Seguro DPVAT, a fim de que o
quantum
devido seja proporcional ao grau de invalidez que acometeu a vítima, em conformidade com o disposto na
Súmula 474
e no
Recurso Especial Representativo de Controvérsia nº 1246432 (Tema 542)
, ambos do C. Superior Tribunal de Justiça, abaixo transcritos:
Súmula 474
: A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. JULGAMENTO NOS MOLDES DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DPVAT. SEGURO OBRIGATÓRIO. INVALIDEZ PARCIAL. INDENIZAÇÃO A SER FIXADA DE ACORDO COM A PROPORCIONALIDADE DA INVALIDEZ. SÚMULA N.º 474/STJ. 1. Para efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil: A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial permanente do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez (Súmula n.º 474/STJ). 2. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp 1246432/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2013, DJe 27/05/2013).

Assim,
in casu
, subsumindo os dados constantes na perícia médica acima referida (fl. 20) à Lei nº 6.194/74, tem-se que o valor total a ser indenizado ao Apelante, com relação às lesões sofridas em sua
mão direita
, perfaz a quantia de R$ 1.890,00 (mil, oitocentos e noventa reais), correspondente a 20% (vinte por cento) dos 70% (setenta porcento) de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), tudo em conformidade com o seu art. 3º, § 1º, II, da Lei do DPVAT.

Com relação às lesões em seu
punho direito
, o
quantum
indenizável totaliza o valor de R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais), equivalente a 20% (vinte por cento) dos 25% (vinte e cinco porcento) de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), em consonância com a norma acima destacada.

Desse modo, o
quantum
total a ser indenizável ao Recorrente, na espécie, considerando as duas lesões permanentes parciais incompletas sofridas, perfaz o valor de R$ 2.565,00 (dois mil, quinhentos e sessenta e cinco reais).

Todavia, o próprio Apelante, em sua inicial (fl. 03), já havia declarado ter recebido da Apelada administrativamente o valor de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), referente às lesões sofridas, de modo que esse montante deve ser abatido do
quantum
total a ser indenizado, remanescendo, assim, um crédito total devido ao Recorrente, no valor de R$ 202,50 (duzentos e dois reais e cinquenta centavos), ao qual devem incidir juros de mora, a partir da citação (Súmula 426, do STJ) e correção monetária, a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43, do STJ).

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU

PROVIMENTO ao Recurso
, para reformar a sentença vergastada na íntegra, nos termos da fundamentação acima lançada e, por via de consequência,
CONDENO
a Apelada/Ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais), em consonância com o disposto no art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC.

É como voto.

Belém - PA, 19 de outubro de 2020.
Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
Relatora

Página de
4

Página de
4